Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731973-86.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Presidente deste Tribunal que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, cujo objeto é o acórdão 1.926.160, da 8a Turma Cível, que proveu parcialmente o AGI 0731807-88.2024.8.07.0000 para admitir a penhora mensal de 10% de seus proventos líquidos, até a quitação integral da dívida. Informa que após a interposição requereu o sobrestamento do especial até o julgamento do REsp 1.894.973 (Tema 1.230), bem como o efeito suspensivo, contudo, apenas o primeiro pedido foi deferido pela autoridade impetrada. Afirma que a penhora mensal do salário já está sendo efetuada, a despeito do repetitivo, o que resultará em graves danos para si ou para a parte contrária, a qual pode vir a ter de restituir os valores descontados. Requer o efeito suspensivo, a fim de obstar a penhora mensal da verba remuneratória. 2. Data venia, carece a impetrante de interesse-adequação. O writ contra decisão judicial pressupõe a inexistência de recurso com efeito suspensivo (art. 5°, II da Lei 12.016/09; STF 267) e a teratologia do ato impugnado, requisitos que não se constata no presente caso. A decisão questionada sujeita-se a agravo interno (RITJDFT 266, IV, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo ope judicis (CPC 995, § único). Por outro lado, não se trata de decisão teratológica, pois conta com fundamentação idônea e consentânea com a jurisprudência do STJ, verbis: “O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte requerente que a não concessão do efeito suspensivo ao apelo constitucional causará dano grave e de difícil reparação, vilipendiando sua dignidade. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que ‘admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna dodevedor e de sua família.’ (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado (10% do rendimento líquido) levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, equacionando-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da efetividade da execução. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a ora requerente mencione a existência de dispêndios periódicos, como bem salientado pelo acórdão objurgado, ‘considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, mostra-se cabível, em princípio, a imposição de constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da agravada’. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, ‘De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com o possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida’ (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de a requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.” Logo, não é caso de mandado de segurança. A propósito, confira-se o precedente deste Conselho Especial: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. AFERIÇÃO DE PLANO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança, por não o considerar a via processual adequada para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional. (...) 3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão. 6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória. (...) 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (...). (Ac. 2.001.137, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2025). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator